Tribunal: TJMT
Processo: 1010829-40.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010829-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALBERONE RODRIGUES PEREIRA JUNIOR - CPF: 303.757.704-53 (AGRAVANTE), ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MIKAELLY TRIGUEIRO REIS - CPF: 039.701.001-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO N. 11.302/2022 EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL – IMPERTINÊNCIA – VEDAÇÃO LEGAL – CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO – ARTIGO 7º, INCISOS I E II DO DECRETO – PENAS DOS CRIMES IMPEDITIVOS AINDA NÃO CUMPRIDAS INTEGRALMENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O indulto natalino deve ser compreendido como ato uno e indivisível, compreendendo, ainda, a observância dos requisitos disciplinados no decreto respectivo, no qual se insere, inclusive, a necessidade de unificação das penas aplicadas quando se tratar de reeducando com várias condenações.

O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 5 anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º,
caput
e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Alberone Rodrigues Pereira Júnior
contra a decisão proferida nos autos do processo executivo n. 0020524-89.2012.8.11.0042 da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino, nos termos do Decreto nº 11.302/2022.

Em suas razões, a defesa objetiva a reforma do
decisum
supramencionado, com o objetivo de que seja concedido o beneplácito do indulto previsto no Decreto n°. 11.302/2022, de 22 de dezembro de 2022, em favor do agravante, no que tange às condenações definitivas pelos crimes capitulados no art. 10 da Lei 9.437/1997 (lei antiga) (autos n. 0009404-98.1998.8.17.0001), art. 129, § 6º, do Código Penal (autos n. 0002975-45.2000.8.17.0810) e art. 180,
caput,
do CP (autos n. 0000000-00.0000.1.32.3399), sob o pretexto de que ele preenche todos os requisitos exigidos para tanto, não incidindo à hipótese o impeditivo constante do parágrafo único do art. 11 do referido Decreto Presidencial (ID. 168089195).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público manifestando pelo desprovimento do recurso (ID. 168089199).

Em juízo de retratação, o magistrado de instância singela, manteve o
decisum
invectivado, conforme se infere da decisão acostada ao ID. 168089201.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, mantendo-se a decisão agravada (ID. 179035158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado,
a defesa objetiva a reforma do
decisum
supramencionado, com o objetivo de que seja concedido o beneplácito do indulto previsto no Decreto n°. 11.302/2022, de 22 de dezembro de 2022, em favor do agravante, no que tange às condenações definitivas pelos crimes capitulados no art. 10 da Lei 9.437/1997 (lei antiga) (autos n. 0009404-98.1998.8.17.0001), art. 129, § 6º, do Código Penal (autos n. 0002975-45.2000.8.17.0810) e art. 180,
caput,
do CP (autos n. 0000000-00.0000.1.32.3399), sob o pretexto de que ele preenche todos os requisitos exigidos para tanto, não incidindo à hipótese o impeditivo constante do parágrafo único do art. 11 do referido Decreto Presidencial.

Para tanto, argumenta que, malgrado o agravante cumpra pena em regime fechado por diversas condenações, afere-se que os delitos para os quais se busca a concessão do indulto, possuem pena máxima em abstrato não superior a 5 anos, atendendo, assim, ao requisito objetivo do art. 5º do diploma legal em comento, notadamente porque tais infrações penal não foram cometidas em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do art. 7º (art. 11, parágrafo único) do Decreto Presidencial.

Enfatiza que o juízo de piso indeferiu a retro citada benesse ao penitente sob a justificativa de que ele deveria ter cumprido integralmente as penas dos delitos impeditivos (crime hediondo ou equiparado), para então, sim, ter direito ao indulto das penas nos crimes comuns.

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, o recurso
não
comporta provimento.

Convém salientar que a respeito do indulto, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5874, fixou entendimento de que é de competência privativa do Presidente da República a concessão, bem como a determinação dos requisitos, efeitos e extensão do benefício.

E, pacificando o assunto, o Superior Tribunal de Justiça compreendeu que, no exame para a concessão da benesse, o julgador está adstrito aos requisitos impostos no decreto, de modo que, não lhe é permitido inovar nas razões para o indeferimento do pedido, porquanto constituiria ofensa à separação de poderes e ao princípio da legalidade.

Com essas considerações, de acordo com o
caput
do art. 5º do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, o indulto natalino será concedido à pessoa condenada por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, enquanto o parágrafo único do dispositivo consigna que
“na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”
.

O parágrafo único do art. 11 do retro citado Decreto Presidencial veda, ainda, a concessão de indulto natalino na hipótese do reeducando não ter cumprido a integralidade da pena atinente ao delito impeditivo. Confira-se:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

Como visto, ainda que o reeducando ostente condenação definitiva por crime cuja pena máxima in abstrato não seja superior a 5 anos, para fazer jus ao indulto natalino, deverá, até o dia 25/12/2022, ter cumprido a integralidade da(s) pena(s) correspondente(s) ao(s) crime(s) impeditivo(s).

Não obstante, também estabeleceu em seu artigo 7º, o rol de crimes não abrangidos,
in verbis
:

“I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do

disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2º As vedações constantes das alíneas "b" e "d" do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.

§ 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.”

A defesa técnica do agravante, para sustentar seu arrazoado, aduz que o magistrado da instância singela não interpretou de forma escorreita o disposto no parágrafo único do art. 11 do Decreto n°. 11.302/2022, vez que, na sua intelecção, do teor do aludido decreto, é imprescindível a ocorrência da regra do concurso de crimes para sua aplicação, vez que as condenações devem ser consideradas individualmente.

Entrementes, da simples leitura do parágrafo em questão, constata-se que o citado dispositivo legal trata da hipótese de “concurso com os crimes” e não “concurso de crimes”, de modo que deve ocorrer a somatória das penas, tal como ocorrido no caso em análise.

Portanto, de acordo com o
caput
do aludido dispositivo legal, devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado e transitadas em julgado para a acusação (art. 9, inc. I) até a data de 25/12/2022, para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas, ou seja, as reprimendas devem ser somadas, mesmo se de naturezas distintas, haja vista que o art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 não faz nenhuma ressalva nesse sentido.

Sobre o tema, veja-se o seguinte julgado de minha relatoria:

“(...) O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial, e desde que preenchidos todos os pressupostos necessários. Demonstrado que o apenado cumpre pena também por delitos impeditivos – homicídio, estupro e roubo majorado – torna-se inviável a concessão do indulto ao crime de furto, haja vista a vedação contida no artigo 11, parágrafo único, do decreto n. 11.302/2022.” (TJMT - N.U 1012431-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023).

Verifica-se, portanto, que, para fazer jus ao benefício, o reeducando deveria ter cumprido a integralidade da pena pelos crimes impeditivos até 25/12/2022.

In casu,
a decisão deve manter-se irretorquível, porquanto o agravante não preenche devidamente o requisito de natureza objetiva necessário à concessão da indulgência em questão,
visto que não cumpriu a integralidade dos crimes impeditivos até 25/12/2022
.

Logo, ante o exposto,
nego provimento
ao recurso defensivo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023